Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA LOCATÁRIA. LUCROS CESSANTES. VALOR COMPROVADO.
1. Comprovada a dissolução da sociedade contratada para a administração do imóvel, reconhece-se sua incapacidade para figurar no polo passivo da demanda. Logo, não se cogita nulidade pela ausência de sua citação.
2. Reconhece-se a falha na prestação de serviços quando a recusa da imobiliária em receber as chaves da locatária é considerada ilegal por sentença judicial transitada em julgado, causando prejuízos ao proprietário do imóvel.
3. A imobiliária deve indenizar o proprietário pelos prejuízos suportados devido ao período em que o imóvel permaneceu desocupado, durante o imbróglio judicial que envolveu a empresa administradora do bem e a locatária, o que inclui os lucros cessantes.
4. Os cálculos apresentados na inicial, feitos com base no valor do último contrato de aluguel antes dos prejuízos suportados, possui um bom parâmetro para determinar o montante dos lucros cessantes, principalmente considerando que a impugnação do apelante é genérica.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.